Tribunal: TJDFT
Processo: 0709029-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença em razão de sua intempestividade.
2. De acordo com o artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário da obrigação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
3. Impõe-se reconhecer a tempestividade da impugnação aviada pelo executado dentro do prazo quinzenal estipulado no artigo 525 do CPC.
4. Não é possível a apreciação dos temas abordados na impugnação ao cumprimento de sentença, de forma inédita, em instância recursal, sob pena de acarretar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.